Tribunal: TJDFT
Processo: 0721487-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-30
Data de publicação: 2024-08-05

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO. PRECLUSÃO. TEMPORAL. CONSUMATIVA. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Não há como rediscutir ou modificar matéria já decidida no processo ante a evidente preclusão temporal e consumativa.

2. Recurso conhecido e não provido.